Tribunal: STF
Processo: ARE 1217782
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TRÊS FORQUILHAS. PROCESSOS REUNIDOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REAJUSTE SALARIAL DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 85/1994. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A Lei Municipal n° 085/1994, em seu art. 1°, determina que "É concedido aumento salarial de 15% (quinze por cento), aos Servidores Municipais, Professores, Cargos em Comissão e FGs, a partir de 12 de março de 1994". A mencionada legislação não definiu expressamente a base de cálculo sobre a qual deveria ser aplicado o índice de reajuste salarial, o que, presumindo-se uma leitura favorável aos servidores, implica reconhecer que esse reajuste incidiu sobre a média simples, em URVs, dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, nos termos do art. 22 da Lei Federal n° 8.880/1994, vigente a partir de 1° de março, mesma data em que passou a vigorar o citado reajustamento. 2. A média aritmética prevista no art. 22 da Lei Federal n° 8.880/1994, confirmada em cálculo pelo expert, para aferição da inexistência de perda remuneratória, alcançou o equivalente a 244,8871 URVs. Assim, aplicado o percentual de 15% de reajuste sobre os 244,8871 URVs chega- se a 281,61 URVs (244,8871 URVs + 36,73 URVs), quantia abaixo do montante que foi pago ao servidor paradigma a partir de 1° de março (287,21 URVs), revelando a ausência de prejuízo financeiro. 3. Sentença de parcial procedência na origem. APELAÇÃO PROVIDA” (eDOC 2, p. 37)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º XXXV, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem contrariou as conclusões de laudo pericial devidamente lavrado em instrução probatória (eDOC 2, p. 90-97). 



    Argumenta-se que matéria de tal complexidade só pode ser esclarecida com segurança por laudo pericial, e que de fato o laudo pericial anexado aos autos foi categórico pela existência de perda para o servidor, não sendo segura a decisão que opta por não aceitar o laudo pericial com base em "presunção de uma leitura favorável aos servidores" o que implicaria em reconhecer que esse reajuste de vencimentos deveria ocorrer sobre o valor da remuneração já convertido em URVs. Afirma-se, ainda, que por uma questão de segurança jurídica deveriam ter sido expressamente apontados quais os erros, se os mesmos existiram, no laudo pericial judicial realizado, amparado por outro laudo pericial, sendo que o laudo realizado foi claro no sentido de que houve perda para o servidor, ou que houvesse uma contraprova, outro laudo pericial esclarecendo a situação, o qual deveria ter sido realizado e requerido pelo réu (eDOC 2, p. 95-97).



    Os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para aplicação dos temas 339, 660 e 539 da repercussão geral (eDOC 4). 



    Aplicados os temas 339 e 660, os autos foram novamente remetidos ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ser inaplicável o tema 539 da repercussão geral (eDOC 6). 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Na espécie, o recorrente alega essencialmente a contrariedade do acórdão com a prova pericial produzida no feito.



    O Tribunal de origem, contudo, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal n° 8.880/1994 e Lei Municipal n° 085/94) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o reajuste de 15% concedido aos servidores, segundo a metodologia utilizada em laudo pericial lavrado em primeira instância de jurisdição, não gerou prejuízos aos servidores, visto que o valor recebido no mês de referência é superior ao que o servidor receberia segundo critérios diferenciados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...) em 1° de março de 1994, segundo a Lei que instituiu o Plano Real (Lei Federal n° 8.880/1994), deveria ser efetuada a conversão das tabelas de vencimentos dos servidores civis dos entes federados, conforme a redação do respectivo art. 22 (...)



    Acontece que a perícia judicial considerou, para efeito de incidência do reajuste salarial da Lei Municipal n° 085/94, os vencimentos em URV do mês de fevereiro de 1994 (269,4916 URVs - fl. 104) e sobre tal valor aplicou o aumento de 15% (quinze por cento), entendendo que os vencimentos a partir de março de 1994 deveriam ser equivalentes a 309,9153 URVs - fl. 104, e então gerando as diferenças acolhidas pela sentença recorrida. 



    (...)



    Ora, adotada a interpretação mais favorável aos servidores - no sentido de que o reajuste da Lei Municipal n° 085/94 incidiu sobre uma base de cálculo em moeda estabilizada e não sujeita ao mecanismo inflacionário que então se fazia ainda agudamente sentir na economia nacional - o reajustamento de 15% haveria de incidir sobre a média dos quatro últimos meses e que, em 1° de março, passou a expressar o novo vencimento básico, em URVs, de cada servidor, nos termos do citado art. 22 da Lei Federal n° 8.880/94. 



    Nesse sentido, considerando que a média vencimental do servidor paradigma alcançou o montante de 244,8871 URVs (fl. 103) - item em relação ao qual os próprios autores anuíram com a perícia, reconhecendo que a conversão em URVs não gerou diferenças -o próprio laudo pericial constatou a inexistência de "perdas com a conversão dos vencimentos para URVs a partir de março de 1994", ou seja, não houve prejuízo financeiro aos servidores públicos do Município de Três Forquilhas com o procedimento de conversão realizado administrativamente - não se mostra afinado com a legalidade a incidência do novo reajuste de 15%, concedido pela Lei Municipal n° 85/1994, em outra base de cálculo que não aquela decorrente da própria conversão (o valor em URVs da média dos quatro últimos meses, ou seja, 244,8871). 



    Com efeito, a média aritmética confirmada pelo expert, para aferição da inexistência de perda remuneratória, alcançou o equivalente a 244,8871 URVs. Assim, aplicado o percentual de 15% de reajuste sobre esses 244,8871 URVs chega-se a 36,73 URVs, ou seja, 281,61 URVs (244,8871 + 36,73 URVs).



    Logo, tendo constatado a perícia que a partir de março de 1994 a parte autora passou a receber, em virtude do aumento salarial de 15% (quinze por cento), a quantia de 287,21 URVs (fls. 95 e 104), percebe-se que não houve qualquer ilegalidade que aponte para prejuízo financeiro aos servidores quando do pagamento do citado reajuste, porquanto o valor pago, ao contrário do que admitido pela perícia, foi superior àquele que deveria ter sido pago se simplesmente aplicado o índice de reajuste concedido pelo Legislativo Municipal sobre o novo valor, em URVs, válido a contar de 1° de março. 



    Note-se que a prova pericial, em que pese sua conclusão em outro sentido, forneceu os dados fáticos necessários para a correta aplicação do Direito ao caso concreto, tarefa jurisdicional reservada ao juiz, que em tal mister não se vincula à conclusão pericial, nos termos do art. 479 do CPC/2015” (eDOC 2, p. 42-44)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta à interpretação quanto à metodologia de aplicação dos reajustes previstos em legislação federal e municipal, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, considerando que o acórdão recorrido se amparou nas conclusões do laudo pericial para decidir, a análise da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito de recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1005478 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.03.2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1088575 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.03.2019)



    No mais, verifico que o recorrente sustenta que as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem conflitam com o teor do laudo pericial. O ordenamento jurídico brasileiro, contudo, adotou o sistema da persuasão racional do juiz, no qual o magistrado é o destinatário final da prova. Não se encontra, assim, vinculado aos pareceres exarados pelos peritos judiciais, cuja finalidade é apenas a de assistir o juízo em seu convencimento. Dessa forma, também nesse ponto divergir do entendimento firmado pelo Tribunal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE. SISTEMA DE PERSUASÃO RACIONAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO DO STJ. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. Eventual divergência com entendimento adotado pelo Juízo de origem, em relação à relevância da produção da prova técnica, demandaria o reexame de fatos e provas, o que seria inviável na via estreita do habeas corpus. 4. O não enfrentamento da matéria no acórdão recorrido impede o conhecimento da questão por esta Suprema Corte neste recurso ordinário constitucional. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 142982 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.08.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 44), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente